Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013875-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE(S): DR. MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN
PACIENTE(S): ALAIR FRANCISCO ALVES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALAIR FRANCISCO ALVES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1001862-20.2021.8.11.0018), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [por razões da condição de sexo feminino no âmbito de violência doméstica e familiar] - art. 121, § 2°, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, ocupação lícita e passará a residir com sua genitora Nair Francisca Alves [“Rua Takeda, no 207, Jardim Paranaguá, nesta Cidade de Juara-MT”]; 3) “o paciente, mesmo que condenado, teria o direito de cumprir a reprimenda em liberdade ou no regime semiaberto”; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 2/11), com documentos (fls. 12/57).
Relatos.
Em 2.8.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Juara, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo exame de corpo de delito. [...]
Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Além do mais, destaco o relatado pelo Parquet em sua cota ministerial que segue: “Com efeito, o encartado revela atos de extrema gravidade, isso porque conforme o relato da vítima, confirmado pelo filho dela, o flagranteado, após discussão em razão de uma fotografia postada em rede social, apossou-se de uma faca de cozinha e partiu em direção da companheira, desferindo-lhe golpes nas regiões do braço, antebraço e ombro esquerdos. Ademais, extrai-se que o conduzido tentou atingi-la também em regiões vitais consistentes no abdômen e tórax, o que só não ocorreu porque Regiane conseguiu defender-se dos golpes, afastando a faca com os braços, resultando-lhe as lesões reveladas no exame de corpo de delito. Verifica-se, ainda, que Alair só cessou as agressões porque o filho da ofendida, Willian Junior, acordou e interveio na defesa da mãe, segurando Alair pelas costas”.
Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALAIR FRANCISCO ALVES, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.” (Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito – fls. 36/39)
Em 2.8.2021, o Juízo singular [3a Vara Criminal da Comarca de Juara], indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por entender que “a base fática sobre a qual se apoiaram os fundamentos da decretação da segregação provisória, até o presente momento, manteve-se íntegra” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - fls. 132/133 - PJe 1001862-20.2021.8.11.0018).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de feminicídio contra sua companheira Regiane Gomes dos Santos, motivado por “discussão em razão de uma fotografia postada em rede social” e praticado mediante “golpes nas regiões do braço, antebraço e ombro esquerdos”].
Todavia, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial e prestou socorro à vítima, levando-a “até o Hospital Municipal de Juara para que recebesse atendimento médico” (fls. 22/23), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).
Não bastasse, o paciente é primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa, além de ocupação lícita como pintor, carpinteiro e vendedor de geladinho (fls. 29/30).
A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio foi interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau (PJe N.U 1001863-05.2021.8.11.0018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima Regiane Gomes dos Santos e da testemunha Willian Junior Alves dos Santos; 3) não se ausentar da Comarca de Juara/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO